Tribunal: TJES
Processo: 0016246-05.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016246-05.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PHARMIC FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
APELADO: CHEFE DO SETOR DE VIG SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE SESA e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO C
Í
VEL. MANDADO DE SEGURANÇA
PREVENTIVO
.

FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. PRETENSÃO DE OBSTAR AUTUAÇÃO E SANÇÃO
DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL
EM RAZÃO DA
ATRIBUIÇÃO DE NOME AOS PRODUTOS E MEDICAMENTOS MANIPULADOS
. VEDAÇÃO IMPOSTA PELA RDC Nº 67/2007 DA ANVISA
(ITEM 5.17.4)
. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DO PODER NORMATIVO. INEXISTÊNCIA DE
ATO COATOR A SER COMBATIDO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA A RESPEITO DE EVENTUAL ATO PREPARATÓRIO OU INDICATIVO DA INCIDÊNCIA DA NORMA CONTESTADA POR PARTE DA AUTORIDADE COATORA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
.

SENTENÇA
QUE DENEGOU A SEGURANÇA
MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O mandado de segurança preventivo que gerou o presente recurso objetiva à abstenção, por parte da autoridade coatora, de autuar e penalizar a impetrante em decorrência da atribuição de nomes aos produtos e medicamentos manipulados, sem prejuízo das informações que obrigatoriamente devem ser exibidas no rótulo, alegando que a interpretação conferida pela Secretaria Estadual de Saúde a respeito do item 5.17.4 da Resolução da Diretoria Colegiada nº 67/2007 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em suposta resposta à consulta realizada pela recorrente, violaria a competência privativa da União para legislar sobre a matéria e os princípios constitucionais da legalidade, da livre iniciativa e da igualdade material, deixando-a ameaçada de ser autuada e ter seus produtos apreendidos.

2
)
A cognição a ser exercida neste apelo restringe-se a aferir se há uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Vigilância Sanitária Estadual preparatórios ou ao menos indicativos da tendência desta a praticar o ato dito coator em decorrência da utilização das normas constantes no item 5.17.4 da Resolução da Diretoria Colegiada nº 67/2007 da ANVISA, sendo inviável realizar qualquer tipo de incursão acerca da constitucionalidade ou legalidade do mencionado ato regulamentar, sob pena de atrair a necessidade de incluir a citada agência reguladora no polo passivo desta demanda e, consequentemente, a competência da Justiça Federal.

3
)
O cabimento do mandado de segurança preventivo restringe-se às hipóteses em que apontada ameaça concreta e objetiva de conduta da autoridade coatora, com a prática de atos, ainda que preparatórios, que configurem risco de lesão a direito líquido e certo.

4
)
A impetração do mandado de segurança preventivo não dispensa prova pré-constituída do direito líquido e certo aventado, pois não basta relatar os fatos e expor os fundamentos jurídicos que eventualmente respaldem o seu direito, devendo ser comprovado o justo receio descrito pelo art. 1º da Lei nº 12.016/2009 para justificar o cabimento do remédio constitucional.

5)
O mandado de segurança preventivo não foi instruído com nenhuma atuação material da vigilância sanitária estadual preparativa a obstar ou sancionar a inclusão no rótulo do nome dos produtos e medicamentos manipulados pela pessoa jurídica apelante, sendo que nem mesmo a mencionada consulta supostamente feita pela recorrente com sua resposta pela autoridade coatora foi colacionada ao
mandamus
, a despeito de a impetrante ter sido devidamente intimada para trazer ao feito a referida documentação.

6)
Se a impetrante apelante não se conforma com as normas editadas pela ANVISA, deve buscar os meios adequados para questioná-las, e não por via transversa tentar obter um salvo conduto para obstar a atuação fiscalizatória do Estado do Espírito Santo em suas instalações por intermédio da impetração de mandado de segurança preventivo, visto que o órgão de vigilância sanitária nada mais fará do que implementar os preceitos impostos pela agência reguladora, razão pela qual deve ser preservada a sentença que denegou a segurança postulada.

7
)
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Pharmic Farmácia
de Manipulação Ltda-
EPP
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (fls. 104/105), que, nos autos do
mandado de segurança
preventivo
impetrado pela recorrente em face de ato dito coator praticado pelo
Chefe do Setor de Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual de Saúde
, denegou a segurança pleiteada, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, na forma o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por inadequação da via eleita, e, consequentemente, deixando de determinar à autoridade coatora que se abstenha de efetuar qualquer tipo de sanção à apelante e suas filias por atribuir nomes aos produtos e medicamentos manipulados, sem prejuízo das informações que obrigatoriamente devem ser exibidas no rótulo.

Depreende-se dos autos que o mandado de segurança
preventivo
que gerou o presente recurso objetiva à abstenção, por parte da autoridade coatora, de autuar e penalizar a impetrante em decorrência da atribuição de nomes aos produtos e medicamentos manipulados, sem prejuízo das informações que obrigatoriamente devem ser exibidas no rótulo, alegando que a interpretação conferida pela Secretaria Estadual de Saúde a respeito do item 5.17.4 da Resolução da Diretoria Colegiada nº 67/2007 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em suposta resposta à consulta realizada pela recorrente, violaria a competência privativa da União para legislar sobre a matéria e os princípios constitucionais da legalidade, da livre iniciativa e da igualdade material, deixando-a ameaçada de ser autuada e ter seus produtos apreendidos.

Antes de ingressar no exame do mérito deste apelo, ressalto que não nos cabe aqui, nesta Justiça Estadual, entrar no mérito do ato regulatório da autarquia federal (ANVISA), uma vez que a competência para tanto seria da Justiça Federal. Compete-nos aqui, apenas formatar a ideia se há ameça concreta ao direito líquido e certo da apelante de nomear seus produtos manipulados em decorrência de eventual postura fiscalizatória a ser empreendida pelo ente estadual apelado baseada na RDC nº 67/2007 da ANVISA.

Em outras palavras, a cognição a ser exercida neste apelo restringe-se a aferir se há uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Vigilância Sanitária Estadual preparatórios ou ao menos indicativos da tendência desta a praticar o ato dito coator em decorrência da utilização das normas constantes no item 5.17.4 da Resolução da Diretoria Colegiada nº 67/2007 da ANVISA, sendo inviável realizar qualquer tipo de incursão acerca da constitucionalidade ou legalidade do mencionado ato regulamentar, sob pena de atrair a necessidade de incluir a citada agência reguladora no polo passivo desta demanda e, consequentemente, a competência da Justiça Federal.

Feito este registro, o cabimento do mandado de segurança preventivo restringe-se às hipóteses em que apontada ameaça concreta e objetiva de conduta da autoridade coatora, com a prática de atos, ainda que preparatórios, que configurem risco de lesão a direito líquido e certo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mandado de segurança preventivo ‘exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano”
(AgInt no RMS n. 67.364/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022, STJ) e que
“Conforme pacífica orientação deste Tribunal Superior, o cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir. Portanto, no mandado de segurança preventivo é indispensável para a concessão da ordem a demonstração inequívoca de efetiva a ameaça de lesão a direito líquido e certo defendido pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora”
(AgInt no REsp n. 1.965.173/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022, STJ).

Dessa forma, no mandado de segurança preventivo é indispensável para a sua admissão a demonstração inequívoca da efetiva ameaça de lesão a direito líquido e certo defendido pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora.

Na hipótese, a pessoa jurídica apelante indica que a Vigilância Sanitária Estadual, em resposta a suposta consulta administrativa por ela formulada, estaria equivocadamente interpretando a Resolução da Diretoria Colegiada nº 67/2007 da ANVISA, ao proibir a prescrição de formulações magistrais contendo códigos, símbolos, nomes de fórmulas ou nomes fantasias pelas farmácias de manipulação, tendo como base o disposto no item 5.17.4, o qual prescreve que
“
Em respeito à legislação e códigos de ética vigentes, os profissionais prescritores são impedidos de prescrever fórmulas magistrais contendo código, símbolo, nome da fórmula ou nome de fantasia, cobrar ou receber qualquer vantagem pecuniária ou em produtos que o obrigue a fazer indicação de estabelecimento farmacêutico, motivo pelo qual o receituário usado não pode conter qualquer tipo de identificação ou propaganda de estabelecimento farmacêutico”
.

Ocorre que, conforme bem ponderou o magistrado
a quo
na sentença objurgada, o mandado de segurança preventivo não foi instruído com nenhuma atuação material da vigilância sanitária estadual preparativa a obstar ou sancionar a inclusão no rótulo do nome dos produtos e medicamentos manipulados pela pessoa jurídica apelante, sendo que nem mesmo a mencionada consulta supostamente feita pela recorrente com sua resposta pela autoridade coatora foi colacionada ao
mandamus
, a despeito de a impetrante ter sido devidamente intimada para trazer ao feito a referida documentação.

Ressalta-se que a empresa impetrante foi constituída no ano de 2004 – fl. 16 – e o ato regulamentar oriundo da ANVISA que embasaria eventual ato coator foi editado desde o ano de 2007, de forma que competia a recorrente demonstrar que, até a impetração do
writ
, em 09/10/2020, houve a prática de algum ato preparatório da vigilância sanitária estadual ou ao menos indicativo da tendência desta a praticar o ato dito coator em decorrência da utilização do item 5.17.4 da Resolução da Diretoria Colegiada nº 67/2007 da ANVISA, para justificar a utilização do mandado de segurança preventivo, todavia a apelante limitou-se a anexar à inicial do
mandamus
cópias de precedentes judiciais e regramentos do Conselho Federal de Farmácia, sem colacionar, entretanto, sequer uma notificação da vigilância sanitária estadual que a advertisse da possibilidade de alguma punição por atribuir nomes aos seus produtos manipulados.

Não se está a exigir a prova pré-constituída da própria sanção administrativa eventualmente imposta pela vigilância sanitária estadual em decorrência da utilização do item 5.17.4 da RDC nº 67/2007 da ANVISA, pois isto implicaria na utilização do mandado de segurança repressivo e esvazaria a possibilidade de manejo do
mandamus
preventivo. Na realidade, está sendo exigido da empresa apelante que o feito tivesse sido instruído com prova pré-constituída que a autoridade impetrada estivesse na iminência de praticar qualquer ato concreto com base na mencionada norma regulamentadora, seja a eventual resposta à consulta administrativa formulada pela recorrente, a edição de algum normativo estadual interno ou a própria notificação da apelante contendo alguma advertência pelo descumprimento das regras da ANVISA, o que, como visto, não foi efetuado, tornando inadequada a utilização da via eleita.

Ao contrário do asseverado pela apelante, a impetração do mandado de segurança preventivo não dispensa prova pré-constituída do direito líquido e certo aventado, pois não basta relatar os fatos e expor os fundamentos jurídicos que eventualmente respaldem o seu direito, devendo ser comprovado o justo receio descrito pelo art. 1º da Lei nº 12.016/2009 para justificar o cabimento do remédio constitucional.

A via estreita do mandado de segurança não pode ser utilizada como sucedâneo de ação declaratória e nem impetrado com o objetivo de obter uma segurança normativa, visando alcançar casos futuros, incertos e indeterminados, como pretende a apelante.

Independentemente do meu posicionamento a respeito da constitucionalidade e legalidade da normatização da ANVISA no tocante à vedação da atribuição de nomes aos medicamentos manipulados, diante da inexistência de elementos que demonstrem sequer indícios da atuação administrativa da vigilância sanitária estadual visando gerar entraves à atividade empresarial desenvolvida pela impetrante apelante,
a denegação da segurança, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, é a conclusão correta a ser atribuída ao caso
.

Em hipóteses semelhantes, esta Corte de Justiça e outros egrégios Tribunais pátrios assim também têm concluído, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA DE PRONTO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO DE QUE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ SE ABSTENHA DE IMPEDIR O USO DE CÂMARAS DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO RDC 56/2009 ANVISA, QUE PROÍBE O USO DO MAQUINÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. INEXISTÊNCIA DE JUSTO RECEIO A POSSIBILITAR A UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
. RECURSO DESPROVIDO.
"'O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie. [...] Não se restou demonstrado o justo receio que viesse legitimar a impetração do writ, não sendo vislumbrando a concretude, nem mesmo a probabilidade, dos fatos apontados como ameaçadores de lesão ao direito ou ao bem jurídico tutelado'
(STJ, RMS nº 55.589/PR, Rel. Min. Felix Fischer, j. 06/02/2018) [...]" (AC n. 0314472-59.2016.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Luiz Fernando Boller, Primeira Câmara de Direito Público, j. 5-6-2018). (TJSC, Apelação n. 5030741-06.2021.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 18-04-2023).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. ORDEM DENEGADA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA IMPETRANTE. VEDAÇÃO À MANIPULAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS OU FITOFÁRMACOS À BASE DE CANNABIS SPP POR FARMÁCIAS MAGISTRAIS. RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC N. 327/2019, EXPEDIDA PELA ANVISA, QUE ENCONTRA RESPALDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATO CONCRETO QUE DEMONSTRE A IMINÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO PELOS ÓRGÃOS DE VIGILÂNCIA.
"1. A impetrante, na condição de farmácia de manipulação de fórmulas magistrais e comércio de produtos farmacêuticos, manejou a presente ação com o (alegadamente fundado) receio de que estaria impedida de manipular, comercializar e dispensar produtos de Cannabis para fins medicinais, ante a proibição contida na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n. 327/2019 da ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, cuja vedação defende ser ilegal e inconstitucional. 2. Não verificada a existência de ato coator, sequer tendo sido demonstrado direito líquido e certo concretamente ameaçado, resulta tratar-se de impetração contra o ato normativo em si (RDC n. 327/2019), o que, como se sabe, não pode ser admitido a teor da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: "'Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.'"
(TJSC, Apelação n. 5032097-73.2021.8.24.0038, de Joinville, rela. Desa. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 25-8-2022) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5009103-53.2021.8.24.0005, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Odson Cardoso Filho, Quarta Câmara de Direito Público, j. 02-03-2023).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. RDC 67/2007. ANVISA. MANIPULAÇÃO MAGISTRAL. NECESSIDADE DE PRESCRIÇÃO POR PROFISSIONAL HABILITADO. NORMATIZAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PODER REGULARMENTAR. DIREITOS À LIBERDADE E PROPRIEDADE QUE NÃO SÃO INCONDICIONADOS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE RISCO OU ENTRAVE À ATIVIDADE PROFISSIONAL DA IMPETRANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A recorrente fundamenta o mandamus , de natureza preventiva, no risco advindo de uma suposta interpretação feita pela Vigilância Sanitária Estadual acerca da Resolução do ano de 2007, que, em seu item 4, estabelece que a comercialização de produtos manipulados deve ser precedida de ordem de manipulação por profissional habilitado. 2. Como se sabe, a Anvisa tem por finalidade institucional promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e de comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária. Nesse sentido: AgRg no AREsp 46.340/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 16.3.2012 . (AgRg no REsp 1389958/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 31/03/2015). 3. A competência normativa conferida à ANVISA pelo art. 7º, III, da Lei 9.782/1999, contempla o estabelecimento de normas para fiscalização e controle dos produtos que envolvam risco à saúde pública, dentre os quais se encontram os medicamentos de uso humano e os cosméticos, nos termos do art. 8º, caput, § 1º, da referida Lei. 4. Desta feita, a edição da Res. 67/2007, no tocante à edição do termo preparação magistral, e a exigibilidade de prescrição por profissional habilitado, não exorbita o poder regulamentar da agência em questão. Precedentes específicos: (...). 5. Desta feita, é legítima a exigibilidade de prescrição por profissional habilitado para manipulação magistral, estabelecida pela RDC 67/2007/ANVISA, sendo certo que os direitos à liberdade e à propriedade são condicionados, não importando, assim, violação aos preceitos constitucionais trazidos pela recorrente.
6. Ressalta-se que a empresa impetrante foi constituída em meados de 2016, e não tendo sido sequer deferida a liminar postulada na origem, não foi comprovado o suposto risco à continuidade das atividades da farmácia de manipulação em decorrência da apontada interpretação do Fisco acerca da norma regulamentar em cotejo, sendo que a recorrente limitou-se a anexar à inicial do writ cópias de precedentes judiciais e regramentos do Conselho Federal de Farmácia, mas não juntou sequer uma notificação da Vigilância Sanitária que a advertisse da possibilidade de alguma punição. 7. É válido lembrar que, mesmo em se tratando de Mandado de Segurança preventivo, a jurisprudência tem se orientado no sentido de exigir do impetrante a demonstração de que a ameaça é real, concreta e efetiva, não bastando, para tanto, a alegação de que o autor está sujeito a risco de lesão a direito líquido e certo (AgInt no REsp 1597405/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016). 8. Logo, independentemente do meu entendimento, acerca da validade da normatização da ANVISA no tocante à necessidade de prescrição prévia por profissional habilitado para manipulação magistral, diante da inexistência de elementos que demonstrem ao menos indícios da atuação administrativa visando gerar entraves à atividade profissional da impetrante, a denegação da segurança impõe-se de qualquer sorte.
9. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024160240495, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 12/09/2018).

Como não há comprovação no
mandamus
da existência de ato preparatório pela Vigilância Sanitária Estadual visando obstar a atribuição de nome aos produtos e medicamentos manipulados pela farmácia apelante, inexiste ameaça real, plausível, concreta e objetiva, a ser tutelada pela via estreita do mandado de segurança preventivo, ficando restrita a pretensão da recorrente a própria validade da regulamentação da ANVISA (RDC nº 67/2007) acerca da matéria (item 5.17.4), o que, como dito anteriormente, atrairia a necessidade de inclusão da referida autarquia federal no polo passivo deste
writ
e a consequente atração da Justiça Federal, órgão judicial competente para examinar atos normativos expedidos por agência reguladora federal.

Se a impetrante apelante não se conforma com as normas editadas pela ANVISA, deve buscar os meios adequados para questioná-las, e não por via transversa tentar obter um salvo conduto para obstar a atuação fiscalizatória do Estado do Espírito Santo em suas instalações por intermédio da impetração de mandado de segurança preventivo, visto que o órgão de vigilância sanitária nada mais fará do que implementar os preceitos impostos pela agência reguladora,
razão pela qual deve ser preservada a sentença que denegou a segurança postulada
.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível para, no mérito, lhe
negar provimento
, a fim de manter integralmente a sentença que denegou a segurança.

Como não foram arbitrados honorários sucumbenciais, a teor do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF, deixo de estabelecer os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), até mesmo porque não há base de cálculo para ser majorada
1
.

É como voto.

1
“Não é cabível a fixação de honorários recursais, na espécie, porquanto a ação que originou o presente recurso especial é mandado de segurança, sendo inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015 diante da disposição prevista no art. 25 da Lei 12.016/2009.” (AgInt no REsp 1648828/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 16/11/2017, STJ).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.